Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-24.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade Civil Extracontratual. Reparação de danos. Acidente de trânsito. Demandante que atribuí culpa à ré pela morte do filho em decorrência de atropelamento pelo ônibus indicado quando ele atravessava a Rodovia SP-160, altura do Km 18, Bairro Casagrande, Diadema, neste Estado, por volta das 23h00min. Demandada que é citada e contesta o

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade Civil Extracontratual. Reparação de danos. Acidente de trânsito. Demandante que atribuí culpa à ré pela morte do filho em decorrência de atropelamento pelo ônibus indicado quando ele atravessava a Rodovia SP-160, altura do Km 18, Bairro Casagrande, Diadema, neste Estado, por volta das 23h00min. Demandada que é citada e contesta o feito, ressaltando que a vítima estava alcoolizada e fora da passarela de pedestres, com pedido de instauração de lide secundária contra a Seguradora. Litisdenunciação instaudada. SENTENÇA de improcedência da Ação Principal e de extinção da Lide Secundária. APELAÇÃO da autora, que insiste pedido inicial, com pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente. APELAÇÃO da ré, que pugna pelo afastamento da condenação imposta a título de honorários sucumbenciais em favor dos Patronos da Seguradora litisdenunciada ou, subsidiariamente, a aplicação da equidade. EXAME DOS RECURSOS: Responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte, mesmo perante terceiro não-usuário. Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Culpa exclusiva da vítima bem evidenciada, que apresentava alta concentração de álcool etílico no sangue. Ausência de elementos indicadores da aventada culpa do motorista da ré, ainda que concorrente. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas, comportando elevação a honorária da honorária do Patrono da ré para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa e elevação da honorária do Patrono da litisdenunciada também para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida à autora na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*